Tribunal: STF
Processo: RE 1330146
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VALE-REFEIÇÃO. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Dalva de Fátima Pereira e Outro(a/s). Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 19.11.2018 PUBLIC 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 10.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20.8.2018 PUBLIC 21.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.129.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018).
    Noutro giro, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. PRETORIANO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS. 1. Assegura o recebimento dos embargos de divergência a demonstração de dissenso interna corporis específico, a revelar a existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas. 2. No julgamento do RE 607.607/RS (DJe 03.5.2013), sob o rito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que insuscetível de revisão mediante recurso extraordinário, porque adstrita ao exame da legislação infraconstitucional, a discussão relativa ao reajuste do valor do vale-refeição pago aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, a teor da Lei estadual nº 10.002/1993. Aplicação da Súmula 280/STF como óbice à admissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 437200 AgR-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJ 15.12.2017).
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público do estado do rio grande do sul. Reajuste do vale refeição. Julgamento do RE 607.607 pelo plenário. Inexistência de repercussão geral da matéria. Ausência de interesse no prosseguimento do feito. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A controvérsia suscitada nos presentes autos, concernente ao percentual de reajuste do valor do vale-refeição concedido a servidor público estadual, carece de repercussão geral, conforme o julgamento de mérito realizado nos autos do RE 607.607 pelo Plenário desta Suprema Corte. 2. Assentada a inexistência de repercussão geral da matéria, exsurge a falta de interesse de agir superveniente que contamina o cabimento dos embargos de divergência 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 435724 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015).
    Ressalto que, no julgamento do RE 607607, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ acórdão: Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 03.5.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada com o percentual de reajuste no valor do vale-refeição concedido a servidores públicos estaduais e sua adequação para a manutenção do valor efetivo do benefício. O acórdão está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VALE-REFEIÇÃO. REAJUSTE. LEIS ESTADUAIS NºS 10.002/93-RS, 11.468/00 E 11.802/02-RS E DECRETO REGULAMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A controvérsia relacionada com o percentual de reajuste no valor do vale-refeição concedido a servidores públicos estaduais e sua adequação para a manutenção do valor efetivo do benefício é matéria afeta à interpretação da legislação infraconstitucional e do direito local, cuja discussão revela-se incabível na instância extraordinária (Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’). Precedentes: ARE 680.280-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/05/2012; AI 844.653-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/09/2011; e AI 450.849-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 01/07/2005. 2 In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que ‘a Lei nº 10.002/93 estabeleceu que os reajustes do valor do vale-refeição devem ser realizados mediante decreto do Executivo Estadual, não podendo o Poder Judiciário instituí-los. Ainda que tal benefício não seja propriamente vencimento, mas sim verba indenizatória, traduz, em última análise, aumento de despesa, que só pode ser realizada se houver prévia dotação orçamentária (art. 169, CF)’. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 607607, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ acórdão: Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 03.5.2013).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora